Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-76.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500524-76.2019.8.26.0544, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante JEFFERSON FRANCISCO TEIXEIRA VICTORINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
2
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544
Apelante: JEFFERSON FRANCISCO TEIXEIRA VICTORINO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto no 13409
Apelação. Latrocínio. Art. 157, §3o, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade
comprovadas. Pena devidamente aplicada. Regime inicial
fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de
suspensão condicional da pena. Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
JEFFERSON
FRANCISCO TEIXEIRA VICTORINO, em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu à pena de 13
(treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §3o, inciso
II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 71/72 e recebida em 18 de
março de 2019 (fls. 73). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls.
102/103.
Realizou-se audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 205/213.
O réu ofereceu apelação às fls. 214/229, postulando a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação do
delito do artigo 157, §3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP, para o do
artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP por não estar
demonstrado o animus necandi; b) a redução da reprimenda ao piso legal; c) a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
3
do regime inicial aberto; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos; e e) a aplicação do instituto do artigo 77, do CP.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
242/244, afastando as teses aventada pela defesa.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso da defesa (fls. 258/262).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 26 de fevereiro de 2019, por
volta das 20h15m, na Av. Manoel Tavares, no 337, Jardim Paulista, Comarca de
Campo Limpa Paulista, JEFFERSON FRANCISCO TEIXEIRA VICTORINO,
agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo não
identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra
Gabriel Matos Andrade da Silva e Lívia Churchill Franco Barbosa, e com emprego
de violência contra Gabriel, tentou subtrair, para si ou para outrem, bens
pertencentes a eles. A violência empregada contra Gabriel apenas não causou sua
morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Ao que se apurou, o réu e o terceiro surpreenderam as
vítimas, ameaçando-as com a faca e anunciando o roubo.
Porém, Gabriel reagiu e entrou em luta corporal com o
acusado, momento em que este efetuou golpes com a faca nas costas do ofendido.
Em seguida o réu e seu comparsa fugiram do local sem conseguir levar os bens
pretendidos.
Lívia pediu socorro a populares, que acionaram o serviço
médico de emergência. A Polícia Militar também foi acionada e, com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
4
características dos roubadores, conseguiram localizar JEFFERSON em um
estabelecimento nas proximidades. O acusado foi reconhecido como um dos autores
do crime (fls. 71/72).
A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01/07), boletins de ocorrência (fls. 08/10, 11/15), autos
de reconhecimento de pessoa (fls. 16 e 17/18), auto de exibição e apreensão (fls.
26/27), laudo pericial da faca (fls. 95/96), laudo pericial da vítima (fls. 170/171) e
pela prova oral colhida.
O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos narrados na
exordial acusatória. Declarou que no dia dos fatos ficou em sua residência com seus
filhos até cerca de 20h, quando foi até um bar. Disse ter sido abordado por volta das
22h no local, ocasião em que o acusaram de ter cometido o delito, sem apresentarem
qualquer prova. Também afirmaram que ele desferiu uma facada contra uma pessoa.
Negou que tenha praticado qualquer delito e afirmou que conheceu José Messias no
Shopping Araguaia, onde trabalhava como manobrista.
Sua versão não coaduna com as demais provas colhidas.
A vítima Gabriel Matos Andrade da Silva prestou
depoimento em juízo e declarou que foi buscar sua namorada, Lívia, em um
supermercado e, durante o trajeto, perceberam que estavam sendo seguidos por um
indivíduo. Foi alertado por sua namorada. Disse ter discutido com ela, que saiu
andando na sua frente. Neste momento percebeu que mais uma pessoa passou a
seguir. Contou ter sido abordado por um indivíduo que encostou uma faca em sua
barriga. Conseguiu ver o rosto da pessoa, embora ela usasse um boné. A outra
pessoa ficou parada, observando a ação. O declarante pediu para Lívia correr,
porém, o rapaz que estava com a faca a segurou pelo braço e a jogou no solo. O
declarante, então, entrou em luta corporal com o indivíduo, que lhe puxou o cabelo e
desferiu duas facadas. Contou que Lívia tentou puxar o assaltante, mas ele a jogou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
5
no chão novamente e ela bateu a cabeça, quando começou a gritar pedindo socorro.
Disse que conseguiu tirar a faca das mãos do acusado e a jogou no mato. O réu viu
que alguns populares estavam se aproximando e começou a dizer que o declarante
havia tentado assaltá-lo e que estava devendo para ele, empreendendo fuga em
seguida. Uma pessoa que estava no local reconheceu o réu e disse que sabia onde
localizá-lo. O declarante foi socorrido e levado ao hospital, sendo que tomou pontos
nas costas e na barriga. Ficou internado por quatro dias. Falou que estava com seu
celular e dinheiro e, quando da abordagem, o apelante exigiu que lhe passasse seus
bens. Reagiu a fim de proteger sua namorada. O réu não conseguiu levar nenhum de
seus bens. Reconheceu JEFFERSON em audiência como sendo a pessoa que lhe
abordou com a faca e lhe desferiu facadas.
A vítima Lívia Churchill Franco Barbosa foi ouvida em
juízo e confirmou o que foi dito por Gabriel. Afirmou que estava retornando do
mercado com ele, ocasião em que perceberam que estavam sendo seguidos.
Inicialmente, apenas um indivíduo os seguia. Após, surgiu uma outra pessoa. Foram
abordados por um deles, o réu, enquanto que o outro ficava olhando. Um deles pediu
que entregassem os celulares e apontou a faca. Gabriel pediu que a declarante
corresse, porém, o indivíduo puxou seu cabelo e a jogou no chão. A declarante
chegou a tentar correr, mas viu seu namorado em luta corporal com o assaltante. O
apelante esfaqueou Gabriel e a declarante gritou por socorro. Assim, pessoas se
aproximaram e o réu empreendeu fuga. Gabriel foi socorrido e internado. Disse que
o acusado não conseguiu levar seus bens. Um dos populares que estavam no local
identificou JEFFERSON e afirmou que sabia onde encontrá-lo. Reconheceu o réu
na delegacia e em audiência.
O policial militar Alex Gonçalves Ferreira declarou ter sido
acionado a fim de atender a uma ocorrência de tentativa de roubo. Ao chegar ao
local, uma testemunha afirmou que conhecia o assaltante e indicou onde ele residia.
Ao abordarem o acusado, ele negou a prática delituosa. Conversou com a vítima
Lívia, a qual lhe narrou os fatos, dizendo que o réu, juntamente com terceiro não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
6
identificado, tinha tentado roubá-los, sendo que a vítima Gabriel foi ferida quando
reagiu. O declarante informou que conhecia JEFFERSON por outras abordagens.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
7
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
8
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta
Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido
de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II -
O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o
crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
9
V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame
aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos e provas, providência
inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas
corpus não conhecido”. (STJ, HC 471.082/SP, Rel. Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao réu.

Consoante os depoimentos claros e harmônicos das vítimas,
as quais reconheceram o réu em juízo, sem qualquer dúvida de que foi ele quem os
abordou e desferiu as facadas contra Gabriel, bem como de acordo com o laudo
pericial de fls. 170/171, que atestou que Gabriel sofreu “lesões corporais de
natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas necessitaram
de drenagem de tórax que necessitaram de pronta intervenção cirúrgica” (sic).
O perito concluiu, portanto, que Gabriel sofreu lesões
corporais de natureza GRAVE, com perigo de falecimento, razão pela qual
necessitou de cirurgia de emergência.
Demonstrada, pois, a tentativa de latrocínio, haja vista que
todo o iter criminis foi percorrido, não se consumando o resultado final por ter sido
Gabriel prontamente atendido e submetido à intervenção cirúrgica. Ademais, como
bem destacado na r. sentença, “pela localização dos ferimentos conforme descrição
do laudo de fls. 171, resta evidente a intenção homicida do agente eis que buscou
atingir órgãos vitais da vítima e não apenas lesioná-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
10
Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o
delito do artigo 157, §2o, inciso II, do CP.
Patentes a autoria e a materialidade do delito de latrocínio
tentado, já que a intenção do réu, como dito, era a de praticar homicídio, com a
finalidade de concretizar a subtração dos bens, não se concretizando por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A pena-base foi fixada em 1/8 acima do piso legal, tendo em
vista dos maus antecedentes, perfazendo 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há atenuantes. De outro lado, presente a agravante da
reincidência, a pena foi elevada em 1/6, totalizando 26 (vinte e seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na terceira fase, a reprimenda foi reduzida em 1/2 devido à
tentativa, resultando em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 06 (seis) dias-multa, não cabendo qualquer diminuição a maior, por
todo o explicitado anteriormente, bem como diante do iter criminis percorrido pelo
acusado.
Ante à quantidade de pena, não é possível fixação de outro
regime inicial que não o fechado (artigo 33, do CP).
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade,
conforme o exposto no artigo 44, do CP e a aplicação do determinado no artigo 77,
do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação do réu JEFFERSON FRANCISCO TEIXEIRA VICTORINO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500524-76.2019.8.26.0544 -Voto no 13409
11
mantendo-se a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator